Tribunal: TJDFT
Processo: 0726334-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Na origem, processa-se ação revisional de alimentos. O agravante alegou alteração em sua situação econômica, passando de motorista de aplicativo para auxiliar de serviços gerais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.O dever de prestar alimentos deriva da solidariedade inerente à relação familiar, conforme art. 1.694 do Código Civil.
5.O agravante fundamentou seu pedido revisional na perda de sua condição anterior de motorista de aplicativo, passando a exercer a função de auxiliar de serviços gerais.
6.Diante do novo cenário, a obrigação alimentícia anteriormente fixada compromete substancialmente a capacidade do agravante de manter a própria subsistência e de sua família.
7.Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, merece acolhimento a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e parcialmente provido.
9.Tese de julgamento: A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Demonstrada a alteração, neste momento processual, da situação patrimonial do alimentante adequa-se os alimentos devidos.
10.Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 1.694, 1.696.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020267, 0714840-31.2025.8.07.0000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025; Acórdão 1800066, 0731976-12.2023.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/12/2023.